Tribunal: TCU
Processo: 042.725/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3833/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.725/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Mendes (XXX.871.546-XX); Amanda Mayara Miniskovski (XXX.091.559-XX); Ariene Maria Morais (XXX.712.401-XX); Lais da Silva Goncalves (XXX.194.310-XX); Marcia Regina Mendes de Paula (XXX.282.166-XX); Michela Garcia da Costa (XXX.071.049-XX); Sabrina Vieira Espindola (XXX.338.726-XX); Sandra Maria da Silva Rocha (XXX.162.913-XX); Thiago de Jesus Santos (XXX.554.005-XX); Veruska Montenegro Ribeiro (XXX.472.518-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.